Tribunal: STF
Processo: Ext 1779
Classe: Ext
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL. EXTRADIÇÃO INSTRUTÓRIA. GOVERNO DO URUGUAI. HOMOLOGAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE CONSENTIMENTO DO EXTRADITANDO. ATENDIMENTO AOS REQUISITOS DA LEI DE MIGRAÇÃO (LEI 13.445/2017) E DO ACORDO DE EXTRADIÇÃO CELEBRADO ENTRE OS ESTADOS PARTES DO MERCOSUL, PROMULGADO PELO DECRETO Nº 4.975/2004. POSSIBILIDADE DE ENTREGA DO SÚDITO ESTRANGEIRO AO ESTADO REQUERENTE. DUPLA TIPICIDADE DOS CRIMES.



    1. O presente pedido extradicional encontra respaldo na CARTA MAGNA, que, em seu art. 5º, LII, autoriza como regra a extradição de estrangeiros, condição suportada pelo extraditando, que é cidadão uruguaio. O requerimento veio instruído com os documentos necessários à sua análise, tendo sido observados os requisitos da Lei de Migração (Lei 13.445/17) e no Acordo de Extradição celebrado entre os Estados Partes do Mercosul, promulgado pelo Decreto nº 4.975, de 30 de janeiro de 2004.



    2. Os fatos delituosos imputados ao extraditando correspondem, no direito pátrio, ao crime de homicídio, previsto no art. 121, do Código Penal. Observou-se, assim, o requisito da dupla tipicidade, previsto no art. 82, II, da Lei 13.445/20117. Demais requisitos que autorizam a extradição mostram-se igualmente preenchidos.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento.